Tribunal: TJES
Processo: 5000623-62.2024.8.08.0026
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000623-62.2024.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: EXPEDITO CARLOS FONSECA DOS SANTOS e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. SISTEMA NACIONAL DE TRÂNSITO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DETRAN/ES. AUTO DE INFRAÇÃO. DUPLA NOTIFICAÇÃO. ENDEREÇO DIVERGENTE DO CADASTRO DO CONDUTOR. ÔNUS PROBATÓRIO DA AUTARQUIA. INAPLICABILIDADE DO ART. 282, § 1º, DO CTB. DECADÊNCIA DO PRAZO PARA RENOTIFICAÇÃO. NULIDADE INTEGRAL DO AIT E DO PSDD. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE IMPACTO CONCRETO.
DISTINGUISHING
. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. ART. 55 DA LEI Nº 9.099/1995.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5000623-62.2024.8.08.0026

Recorrente
: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO

Recorrido
: EXPEDITO CARLOS FONSECA DOS SANTOS

Recorrente
: EXPEDITO CARLOS FONSECA DOS SANTOS

Recorrido
: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO

Relator: Dr. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

DIREITO ADMINISTRATIVO. SISTEMA NACIONAL DE TRÂNSITO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DETRAN/ES. AUTO DE INFRAÇÃO. DUPLA NOTIFICAÇÃO. ENDEREÇO DIVERGENTE DO CADASTRO DO CONDUTOR. ÔNUS PROBATÓRIO DA AUTARQUIA. INAPLICABILIDADE DO ART. 282, § 1º, DO CTB. DECADÊNCIA DO PRAZO PARA RENOTIFICAÇÃO. NULIDADE INTEGRAL DO AIT E DO PSDD. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE IMPACTO CONCRETO.
DISTINGUISHING
. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. ART. 55 DA LEI Nº 9.099/1995.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, declarando a nulidade a partir da primeira notificação no processo administrativo de suspensão do direito de dirigir nº 2023-GSNBT, instaurado em razão do auto de infração CZ00040760, lavrado pelo DETRAN/ES em desfavor de Expedito Carlos Fonseca dos Santos. O DETRAN/ES recorre sustentando a regularidade das notificações enviadas ao endereço constante em seus cadastros. Expedito recorre requerendo a declaração de nulidade integral do auto de infração e do processo de suspensão, bem como indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se as notificações de autuação e de penalidade relativas ao auto de infração CZ00040760 foram regularmente expedidas, à luz dos arts. 281 e 282 do CTB e da Súmula 312/STJ, quando encaminhadas a endereço diverso do cadastro atualizado do condutor sem comprovação documental pela autarquia do endereço utilizado; (ii) saber se a nulidade reconhecida deve alcançar integralmente o auto de infração e o processo administrativo de suspensão do direito de dirigir, diante da decadência consumada do prazo legal para renotificação; e (iii) saber se é devida indenização por danos morais em razão da falha notificatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O
DETRAN/ES não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia quanto ao processo de autuação. As notificações de autuação e penalidade do AIT CZ00040760 — lavrado em
19/04/2023
— foram encaminhadas para endereço diverso do cadastro atualizado do condutor: Rua Odete Amorim Sales, nº 2, Cachoeiro de Itapemirim, quando o endereço correto, comprovado por prontuários emitidos pelo próprio DETRAN/ES (
IDs 38828187, 38828188 e 38828189
), era a Rua Belmiro Fernandes Figueiredo, nº 47, Praia de Itaipava, Itapemirim/ES. As notificações do AIT foram efetivamente entregues naquele domicílio alheio a terceiro de mesmo sobrenome, sem chegar ao conhecimento do condutor. A autarquia não trouxe o extrato do cadastro vigente à época para demonstrar que aquele era o endereço nele registrado. Incumbe ao órgão de trânsito munir-se de todas as informações necessárias antes de instaurar o procedimento administrativo (
TJES, RI 0002214-74.2020.8.08.0030, 5ª Turma Recursal, Rel. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES, julg. 29/08/2022
)
.

É
i
naplicável ao caso do AIT a presunção de validade prevista no art. 282, § 1º, do CTB, porquanto essa norma cuida exclusivamente da notificação
devolvida
por desatualização do endereço. Na hipótese dos autos, as notificações do AIT foram entregues em domicílio alheio — não foram devolvidas —, situação fática exterior ao âmbito de incidência da presunção legal. Operou-se, assim, a decadência do poder punitivo de trânsito: o prazo de 30 dias para expedição da notificação de autuação (art. 281, parágrafo único, II, CTB) expirou em
19/05/2023
, e o prazo de 180 dias para a notificação de penalidade (art. 282, § 6º e § 7º, CTB) expirou em
16/10/2023
, tornando juridicamente inviável qualquer renotificação.

A
nulidade do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir nº 2023-GSNBT (
PSDD
) é reflexa e derivada da nulidade do AIT. Embora a notificação de abertura do PSDD tenha sido enviada ao endereço correto do condutor (Rua Belmiro Figueiredo, nº 47), devolvida por "não procurado" e posteriormente publicada em DIO — rito que, isoladamente, seria regular —, o PSDD constitui ato consequente e subordinado ao AIT CZ00040760. Declarada a nulidade integral do AIT por decadência da pretensão punitiva, o PSDD perde sua causa eficiente e deve ser igualmente cancelado, independentemente da regularidade formal de suas notificações próprias. A apresentação de defesa prévia por Expedito no PSDD (protocolo 2024-54MW3L, 27/02/2024) não sana a nulidade originária do AIT, cujo prazo decadencial já havia expirado quando da instauração do processo de suspensão.

O pedido de indenização por danos morais não merece acolhimento. Impõe-se o
distinguishing
em relação ao precedente desta 5ª Turma Recursal invocado pela Recorrente — TJES, RI 5011761-33.2023.8.08.0035, Rel. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO, 02/10/2024. Naquele feito, o dano moral foi reconhecido porque o DETRAN manteve infração de terceiro no prontuário do proprietário por mais de um ano após ciência inequívoca da venda do veículo, instaurou o PSDD e somente corrigiu o erro após o ajuizamento da ação judicial, configurando desídia qualificada e prolongada com reflexo concreto e demonstrado na esfera jurídica do autor. No caso presente, a falha consiste no envio de notificações a endereço divergente, sem prova nos autos de que a suspensão do direito de dirigir foi efetivamente executada sobre o Recorrente, nem de que a autarquia foi comunicada da incorreção e persistiu deliberadamente no erro. O vício procedimental notificatório, corrigido pela declaração de nulidade ora proferida, não alcança, por si só, a intensidade necessária para configurar dano moral indenizável, na ausência de prova de efetivo impacto sobre a dignidade ou os direitos de personalidade do Recorrente.

Quanto à sucumbência recursal: o DETRAN/ES, recorrente integralmente vencido, é condenado em honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 55, 2ª parte, da Lei nº 9.099/1995, por não haver condenação pecuniária resultante. Expedito, embora vencido no pedido acessório de danos morais, obteve provimento substancial no objeto principal de seu recurso — declaração de nulidade integral do AIT e do PSDD — e é beneficiário da justiça gratuita reconhecida nos autos, razão pela qual deixa de ser condenado em honorários pelo insucesso parcial (art. 98, § 3º, CPC, aplicável subsidiariamente).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado do DETRAN/ES conhecido e não provido. Recurso inominado de Expedito Carlos Fonseca dos Santos conhecido e parcialmente provido para, reformando a sentença, julgar procedente em maior extensão o pedido autoral, declarando a nulidade integral do auto de infração CZ00040760 e do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir nº 2023-GSNBT, determinando ao DETRAN/ES que, no prazo de 30 dias contados da intimação deste acórdão, exclua os pontos lançados no prontuário do Autor decorrentes do AIT CZ00040760 e cancele a penalidade de suspensão resultante do processo 2023-GSNBT, salvo fundamento autônomo e distinto, sob pena de astreintes a fixar em execução. Pedido de indenização por danos morais negado. Condenação do DETRAN/ES em honorários advocatícios recursais de 15% sobre o valor atualizado da causa — R$ 5.000,00 —, corrigidos pela taxa SELIC a partir desta data (art. 3º da EC nº 113/2021). Sem condenação em honorários de Expedito Carlos Fonseca dos Santos. Sem custas processuais.

Tese de julgamento: "A expedição de notificações de autuação e penalidade de infração de trânsito para endereço diverso do cadastro atualizado do condutor, sem que a autarquia de trânsito comprove documentalmente o endereço constante em seus sistemas à época do envio, configura nulidade das notificações e, operada a decadência do prazo legal para renotificação previsto no art. 281 do CTB, acarreta a nulidade integral do auto de infração e do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir dele decorrente; o vício procedimental notificatório, sem prova de efetivo impacto concreto sobre a esfera de personalidade do condutor, não configura, por si só, dano moral indenizável."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LIV e LV, e 37, § 6º; CTB, arts. 265, 280, 281, parágrafo único, II, e 282, § 1º; Lei nº 9.099/1995, art. 55; CPC, art. 98, § 3º; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 312/STJ; TJES, RI 0002214-74.2020.8.08.0030, 5ª Turma Recursal, Rel. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES, julg. 29/08/2022; TJES, RI 5011761-33.2023.8.08.0035, 5ª Turma Recursal, Rel. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO, julg. 02/10/2024 (distinguishing aplicado).

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)